Tribunal: TJSP
Processo: 3000842-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO. Execução Fiscal. Indeferimento de penhora de recebíveis, com espeque no art. 11, VIII, da Lei 6.830/80. Equivalência à penhora de faturamento e subsequente subsunção ao Tema 769/STJ (REsp.1.408.367 - SC), sujeitando-se os autos à ordem de suspensão proferida pela Corte superior. Precedentes deste Tribunal. Recurso não provido.